Tribunal: TJDFT
Processo: 0724594-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724594-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RADIO E TELEVISÃO CV LTDA RECORRIDO: LÉCIA SOUZA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. HONRA DO DE CUJUS. GENITORA. LEGITIMIDADE. DANO MORAL REFLEXO. ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DELITUOSA E UTILIZAÇÃO DE MONTAGEM MANIFESTAMENTE OFENSIVA. LIBERDADE DE IMPRENSA. EXTRAPOLAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. Nos moldes do artigo 12, parágrafo único, do Código Civil, a genitora de pessoa vítima de homicídio tem legitimidade ativa para requerer, em nome próprio, o reconhecimento de dano moral reflexo causado por conduta ilícita decorrente da veiculação de reportagem ofensiva à honra do de cujus. A atividade jornalística acarreta, em diversas ocasiões, a colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam, a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade, especialmente quanto à honra, imagem e vida privada, sendo necessário sopesar os interesses em conflito e optar por aquele que deve prevalecer no caso concreto. Há abuso no exercício do direito fundamental à liberdade de informação em reportagem publicada em programa televiso que, por ocasião da cobertura de assassinato, além de imputar a prática de anteriores condutas delituosas à vítima, mesmo sem ter a certeza de que se tratava de pessoa efetivamente envolvida com tais fatos desabonadores, exibe montagem em que um CPF é alvejado e cancelado, sendo de sabença comum que a referida expressão, por vezes, vincula-se à morte de criminosos. Não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de rigor a sua condenação por veicular matéria com conteúdo ofensivo e denegridor da imagem do falecido, circunstância que atinge, obliquamente, a sua genitora, viabilizando a percepção de compensação pelos danos morais experimentados. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que agiu em exercício legítimo de direito de informação, razão pela qual não deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral. Acresce que há pedido em nome próprio de direito alheio, ainda deixando de indicar qualquer norma de lei federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009